Tribunal: STF
Processo: ARE 1577157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor Militar. Afastamento do cargo para participação em curso de formação promovido por outro ente da federação. Súmulas 279 e 280/STF.Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.